Tribunal: TJBA
Processo: 8028951-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028951-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IRIS CARDOSO SANTOS Advogado(s): ALANA ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Advogado(s): CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I – Caso em exame: A parte agravante, Iris Cardoso Santos, interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de relação jurídica (Processo nº 8001315-92.2025.8.05.0176), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, apesar de alegar auferir aposentadoria por idade no valor de R$ 3.036,00, o que a impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. II – Questão em discussão: Examina-se se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, especialmente diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural. III – Razões de decidir: Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em contrário. Não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção e considerando os documentos que demonstram a limitação financeira da parte, revela-se adequada a concessão do benefício da gratuidade da justiça. IV – Dispositivo e tese: Dá-se provimento ao agravo de instrumento para conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese: A presunção legal de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC, só pode ser afastada mediante a existência de elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Legislação citada: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º, 3º e 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.